Tribunal: TJSP
Processo: 1001515-42.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - ATRASO INCONTROVERSO – SENTENÇA PROCEDENTE, CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA, PREVISTA CONTRATUALMENTE - INCONFORMISMO DAS RÉS – ALEGAÇÃO DE CULPA DE TERCEIRO, DIANTE DO ATRASO NA CONCESSÃO DO HABITE-SE - ENTRAVES BUROCRÁTICOS NÃO JUSTIFICAM O ATRASO, POIS INSERIDOS NO RISCO DA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELAS RÉS – PEDIDO DE

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - ATRASO INCONTROVERSO – SENTENÇA PROCEDENTE, CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA, PREVISTA CONTRATUALMENTE - INCONFORMISMO DAS RÉS – ALEGAÇÃO DE CULPA DE TERCEIRO, DIANTE DO ATRASO NA CONCESSÃO DO HABITE-SE - ENTRAVES BUROCRÁTICOS NÃO JUSTIFICAM O ATRASO, POIS INSERIDOS NO RISCO DA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELAS RÉS – PEDIDO DE HABITE-SE FORMULADO APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL – ATRASO ADMITIDO PELA CONSTRUTORA – IMÓVEL ENTREGUE 5 MESES APÓS A EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE, SEM JUSTIFICATIVA – AUSÊNCIA DE MORA DO COMPRADOR - CULPA DAS RÉS CONFIGURADA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554737
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001515-42.2020.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são apelantes
TECNISA S.A., TECNISA MOGI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CURY
CONSTRUTORA E
INCORPORADORA
S/A
e
MORON INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, é apelado RODRIGO CARDOSO UCHOAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001515-42.2020.8.26.0361 -Voto no 22880 - slb
2
VOTO No: 22880
APELAÇÃO No.: 1001515-42.2020.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
APTES: TECNISA S/A E OUTROS
APDO: RODRIGO CARDOSO UCHOAS
SLB
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA -
ATRASO INCONTROVERSO SENTENÇA PROCEDENTE,
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA MORATÓRIA
E COMPENSATÓRIA, PREVISTA CONTRATUALMENTE -
INCONFORMISMO DAS RÉS ALEGAÇÃO DE CULPA DE
TERCEIRO, DIANTE DO ATRASO NA CONCESSÃO DO
HABITE-SE
-
ENTRAVES
BUROCRÁTICOS
NÃO
JUSTIFICAM O ATRASO, POIS INSERIDOS NO RISCO DA
ATIVIDADE DESEMPENHADA PELAS RÉS PEDIDO DE
HABITE-SE FORMULADO APÓS O DECURSO DO PRAZO
PARA ENTREGA DO IMÓVEL ATRASO ADMITIDO PELA
CONSTRUTORA IMÓVEL ENTREGUE 5 MESES APÓS A
EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE, SEM JUSTIFICATIVA

AUSÊNCIA DE MORA DO COMPRADOR - CULPA DAS RÉS
CONFIGURADA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
A sentença a fls. 229/231, cujo relatório adoto,
julgou procedente o pedido e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento
de multa compensatória de 2% sobre o valor total pago pela parte autora e
multa moratória de 0,5% ao mês sobre o valor total pago pela autora, a
contar de 30/06/2015 até 07/01/2016, previstas na cláusula XIII-4.1 do
contrato, corrigidas nos termos da cláusula V.8 e V.8.1 do contrato até o
ajuizamento da ação, e após, corrigidas pela tabela do Tribunal de Justiça,
com juros de 1% ao mês a desde a data em que venceu o prazo para que este
pagamento fosse realizado (90 dias contados a partir do habite-se).
Apelaram as rés a fls. 233/241, pretendendo que
seja considerada a data da entrega a emissão do habite-se, concedido em
19/08/2015.
Afirmam
a
ocorrência
de
pequeno
atraso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001515-42.2020.8.26.0361 -Voto no 22880 - slb
3
considerando a data prevista para entrega, em 30/06/2015.
Diz que a Súmula no 160 deste Tribunal afastaria
qualquer interpretação no sentido de que a data de emissão do habite-se não
coincidiria com a data da entrega do imóvel.
Afirma que o atraso decorreu de fatos que fogem à
álea comercial e imputa culpa pelo atraso à terceiro, diante da demora da
Municipalidade em conceder o habite-se.
Diz que protocolou pedido de habite-se um mês
antes do vencimento do prazo para entrega do imóvel e o documento
demorou três meses para ser expedido, por culpa da Municipalidade.
Pede o provimento do recurso para afastar a multa
contratual.
Em contrarrazões, a parte apelada sustenta a lisura
da sentença, a fls. 246/251.
É o relatório.
As partes celebraram Instrumento Particular de
Promessa de Compra e Venda de Imóvel em 30/06/2013, a fls. 23/60.
O imóvel deveria ter sido entregue em 30/06/2015
(fls. 25), já considerado o prazo de tolerância de seis meses disposto na
cláusula XIII-1 do contrato, a fls. 50.
O habite-se foi concedido em 19/08/2015 (fls. 171)
e o imóvel foi entregue somente em 07/01/2016, conforme termo de
recebimento de chaves a fls. 62.
O atraso na entrega do imóvel é incontroverso.
O atraso foi admitido pela própria vendedora, que
atribuiu à demora na expedição do habite-se do empreendimento pela
Municipalidade.
O prazo de prorrogação da data de entrega, por até
180 dias, existe justamente para que a vendedora possa solucionar problemas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001515-42.2020.8.26.0361 -Voto no 22880 - slb
4
que surjam durante a execução.
Os entraves burocráticos narrados se tratam de
fortuito interno, que não pode ser oposto ao autor, já que a demora na
obtenção do habite-se é questão esperada, para a qual existe previsão do
prazo de tolerância previsto em contrato.
Nesse sentido:
“Súmula 161: Não constitui hipótese de caso fortuito
ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra,
aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves
administrativos. Essas justificativas encerram “res inter alios acta” em relação
ao compromissário adquirente.”
Vale acrescentar, ainda:
“Súmula 160: A expedição do habite-se, quando não
coincidir com a imediata disponibilização física do imóvel ao promitente
comprador, não afasta a mora contratual atribuída à vendedora.”
Ao contrário do que afirmam as rés, a Súmula no
160 deste Tribunal considera que a obtenção do habite-se não se confunde
com a data da entrega do imóvel.
O pedido de habite-se foi formulado quando já tinha
decorrido o prazo de entrega. Além do mais, o imóvel foi entregue cinco
meses após a expedição do habite-se, sem justificativa, já que não há notícia
de mora do comprador ou recusa no recebimento das chaves.
Assim, configurada a culpa das rés na entrega do
imóvel, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Atento ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os
honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal, devidos pela ré ao
advogado da autora, de 15% para 20% sobre o valor corrigido da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001515-42.2020.8.26.0361 -Voto no 22880 - slb
5
Relator